Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-45.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Recurso Inominado: 1001754-45.2019.8.11.0055
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT
Recorrente: ADEMILTON SILVINO VIANA
Recorrido: ESTADO DE RONDÔNIA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 26/10/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. PRISÃO INDEVIDA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INEXISTÊNCIA. DEMANDA EM FACE DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. APLICABILIDADE DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRELECIONA O ART. 1.013, § 3.o, DO CPC. LIMITE DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 141 E 492 DO CPC). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, é possível o ajuizamento da ação no foro de domicílio do Autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, quando o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, exatamente como alegado pelo Recorrente.
2. Registre-se não se desconhecer de que o tema é bastante polêmico no âmbito da doutrina e da jurisprudência. No entanto, ante a expressa autorização legislativa, somada a um juízo de ponderação, tenho que desarrazoado e desproporcional, além de contrário ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5.o, inc. XXXV), exigir que o cidadão, que alega ter tido o seu direito tolhido, tenha que buscar acesso à justiça em outro estado da federação - longe de seu domicílio -, com todas as consequências daí advindas, tais como despesas financeiras, necessidade de deslocamento, etc. Por óbvio que é o ente federativo quem possui maiores condições e facilidades de responder aos termos da ação, quando demandado, em outra unidade federativa. Precedentes do C. STJ.
3. Portanto, ao menos enquanto ausente expressa manifestação do C. Supremo Tribunal Federal a respeito da (in)constitucionalidade do artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ADIs 5737 e 5492), não vislumbro óbice para o processamento e julgamento da presente ação no foro onde originariamente proposta.
4. Impossibilidade de desconstituição da sentença e julgamento do feito nos termos do Art. 1.013, § 3.o, do CPC, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC).
5. Necessidade de retorno dos autos à origem para processamento e julgamento da demanda.
6. Sentença desconstituída.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001754-45.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADEMILTON SILVINO VIANA - CPF: 823.092.301-97 (RECORRENTE), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 00.394.585/0001-71 (RECORRIDO), ESTADO DE RONDONIA - CNPJ: 00.394.585/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma,

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo por incompetência territorial absoluta com o argumento de que em razão do “Princípio da Aderência Territorial, não é possível o conhecimento de demandas propostas contra pessoas jurídicas de direito público pertencentes a outras unidades da federação que não o Estado de Mato Grosso”, justificando a possibilidade de declaração de ofício, com base no Enunciado 89 do FONAJE, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, OPINO pelo
RECONHECIMENTO
da
INCOMPETÊNCIA
deste Juizado Especial para processar e julgar o feito, e, em consequência,
OPINO
pela
EXTINÇÃO
do presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso III do artigo 51 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte reclamante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que o “Novo Código de Processo Civil/2015 prevê regras específicas para ações que tenham como parte os Estados ou o Distrito Federa” ao estabelecer no parágrafo único do artigo 52 que “Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado”.

Invocou a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Requereu o provimento do recurso para “para reconhecer e declarar a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública da Comarca de Tangará da Serra/MT para processar e julgar o feito”.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação à gratuidade da justiça e deserção por falta de recolhimento. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:
1001754-45.2019.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E TANGARÁ DA SERRA
/MT

Recorrente: ADEMILTON SILVINO VIANA

Recorrid
o
: ESTADO DE RONDÔNIA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 26/10/2021

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

Trata-se de ação na qual o Recorrente ADEMILTON SILVINO VIANA postula indenização por danos
materiais e
morais, alegando que fora preso indevidamente, em razão de grave falha estatal, consistente na ausência de recolhimento de mandado de prisão expedido
em
ação de alimentos já extinta.

O Juízo de origem, de plano, extinguiu o processo, sem resolução d
e
mérito, reconhecendo a incompetência territorial (princípio da aderência ao território), argumentando que a jurisdição do Estado de Mato Grosso não possui competência para julgar outro ente federativo.

Inconformado, o Recorrente ADEMILTON SILVINO VIANA, nas razões recursais,

pugna pela reforma da sentença objurgada, aduzindo a inexistência de incompetência territorial em razão do art
igo

52, parágrafo único, do C
ódigo de Processo Civil
, requerendo o retorno dos autos à origem
para o regular processamento e julgamento
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia
21/09/2021
, sendo que a nobre relatora votou no sentido de negar provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença
proferida
na origem
.

P
edi vista
dos
autos para melhor analisar o caso
e a
pós uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias à
nobre Relator
a
, estou
abrindo divergência para prover o recurso interposto
pelo demandante
, para o fim de
reconhecer a competência do foro onde proposta a ação, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Isso porque
, nos termos do

parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil, é possível o ajuizamento da ação no foro de domicílio do Autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, quando o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, exatamente como alegado pelo Recorrente.

A propósito:

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único.
Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de
situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado
.
[Destaquei
]

Inclusive, segundo o Doutrinador Daniel Amorim Assumpção
1
, este dispositivo legal permite que um Estado da Federação seja demandado perante outro Estado, dando a entender que deverá se sujeitar a decisão ao Poder Judiciário de outro Estado, confirmando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido
de que o estado-membro não tem prerrogativa de foro e pode ser demandado em outra comarca (Informativo 517/STJ, 2a Turma, Resp. 1316.020-DF, rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/04/2013).

Segundo
o referido
Doutrinador se um Estado/Município figurar como réu, há competência concorrente entre o foro de domicílio do autor, de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

N
este sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem proferido decisões recentes, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FACE DO ESTADO DE SERGIPE. ART. 52 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO. DEMANDA EM FACE DE ESTADO OU O DISTRITO FEDERAL. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR. CABIMENTO. COMPETÊNCIA
RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33/STJ. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA CONEXA. SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Autor ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais em face do Estado de Sergipe no foro de seu domicílio, a Comarca de Pedreiras/MA. Por entender que um Estado da Federação não pode julgar atos praticados por outro, o Juízo do Estado do Maranhão declinou da competência. III - Conforme o art. 52 do Código de Processo Civil, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, restando competente, dessa forma, o Juízo de Direito da 1a Vara da Comarca de Pedreiras/MA.
IV - Tratando-se de competência relativa, somente o Requerido pode suscitar a incompetência do Juízo, mediante exceção, não sendo possível a declaração de ofício, a teor da Súmula 33 desta Corte. V - Verifico a ausência de fundamento legal que autorize a suspensão do processo em razão de ajuizamento de Ação Direta de Constitucionalidade sobre matéria conexa. VI - Não apresentação de argumentos suficientes
para desconstituir a decisão recorrida. VII - Honorários recursais. Não cabimento. VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento
do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. IX - Agravo Interno improvido. (
AgInt
no CC 157.479/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
04/12/2018)
[Destaquei
]

Ainda, segundo a Corte Cidadã, o julgamento da demanda no foro de domicílio da parte Autora atende aos princípios constitucionais da razoabilidade e celeridade, respeitando
-
se também a facilitação do direito de acesso ao Poder Judiciário.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE SUBSTÂNCIA DENOMINADA DE FOSFOETANOLAMINA, "PÍLULA DO CÂNCER", PELO ESTADO DE SÃO PAULO E PELA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA SUSCITADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FACILITAÇÃO DO ACESSO AO JUDICIÁRIO. 1. Inicialmente, constata-se que não se configura a ofensa ao art. 1022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, manifestando-se de forma clara sobre a incompetência do foro escolhido pelo autor para ajuizamento da demanda. 2. Todavia,
como bem destacado pelo Parquet federal, nota-se que a Fazenda do Estado de São Paulo não suscitou oportunamente a incompetência do Juízo a quo para o processamento e o julgamento da causa. Por tratar-se de competência territorial relativa, não poderia ter sido reconhecida de ofício pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, bem como não poderia ter sido utilizada como fundamentação para a extinção do processo originário sem julgamento de mérito. Com efeito, incide in
casu
o disposto na Súmula 33/STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
3
. Outrossim, conforme estabelece o parágrafo único do art. 52 do Código de Processo Civil, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, razão pela qual na hipótese dos autos pode o autor ingressar com a ação no foro de seu domicílio.
4. Finalmente, é incontroverso que a parte recorrente sofre de doença gravíssima e que o seu pleito tem como supedâneo não apenas relatos desprovidos de comprovação científica, mas de fármaco outrora produzido por reconhecida universidade nacional (USP), o qual foi objeto de projeto de lei específico aprovado pelo Congresso Nacional (PLC 03/2016), convertido na Lei 13.269/2016, e que, segundo o Tribunal a quo, foi prescrito pelo médico da parte suplicante. 5.
Dessarte
, percebe-se que não se trata de medicamento experimental totalmente desconhecido e não submetido a exames prévios,
e que o julgamento da demanda no foro de domicílio da parte recorrente atende aos princípios constitucionais da razoabilidade e da celeridade, respeitando-se também a facilitação do direito de acesso ao Poder Judiciário.
6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (
REsp
1756292/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018,
DJe
11/03/2019)
[Destaquei
]

Aliás, esta E. Turma Recursal já teve a oportunidade de analisar e julgar processos envolvendo outros entes federativos, a exemplo do Recurso Inominado n
.
o
1012296-82.2018.8.11.0015
, julgado em
10/08/2021
.

Por oportuno,
o
Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso também
já proferiu decisão reconhecendo a competência do domicílio da parte Autora para processar e julgar demanda
em face de ente público estadual diverso
,
e exemplo da decisão monocrática proferida pela Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, em 12/05/2020, nos autos do AI
1010051-75.2020.8.11.0000
.

Registre-se não se desconhecer
de que o tema é
bastante polêmico no âmbito da doutrina e da jurisprudência. No entanto,
ante a expressa autorização legislativa, somada a
um juízo de ponderação,
tenho que desarrazoado e desproporcional, além de contrário ao princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5
.
o, inc. XXXV), exigir que o cidadão, que alega ter tido o seu direito tolhido, tenha que buscar acesso à justiça em outro estado da federação - longe de seu domicílio -, com todas as consequências daí advindas, tais como despesas financeiras, necessidade de deslocamento
,
etc. Por óbvio que é o ente federativo quem possui maiores condições e facilidades de responder aos termos da ação, quando demandado, em outr
a
unidade federativa.

Portanto, ao menos enquanto ausente expressa manifestação do C. Supremo Tribunal Federal a respeito da (
in)constitucionalidade
do artigo 52, parágrafo único, do Código de
Processo Civil (
ADIs
5737 e 5492), não vislumbro óbice para o processamento e julgamento da presente ação no foro onde originariamente proposta.

Por fim, consigne-se não se desconhecer da regra do art
igo
1.013, § 3.o, do C
ódigo de Processo Civil
, que autoriza ao tribunal o julgamento do mérito do processo, desde logo, no caso de reforma de sentença que extingue o processo
,
sem resolução de mérito.

Ocorre que, no caso concreto, o Recorrente limitou-se a postular
pelo reconhecimento da competência do juízo de origem
,
inclusive indicando a necessidade de produção de outras provas
, o que impede a aplicação da teoria da causa madura, em observância aos limites da atividade jurisdicional ou princípio dispositivo (
arts
. 141 e 492, CPC).

Sobre o tema, é o ensinamento do Ilmo.
Fredie
Didier Jr.

“
Razões de ordem sistemática aconselham que se exija a formulação de requerimento do recorrente para aplicação da regra
, tendo em vista que a delimitação “daquilo-que-tem-de-ser-decidido” pelo órgão jurisdicional é, no ordenamento brasileiro, matéria adstrita ao
princípio dispositivo
e, pois, à provocação da parte interessada.

Assim, para que seja aplicada a regra do §3o do art. 1.013 do CPC, é preciso que o recorrente, em suas razões recursais,
requeira expressamente que o tribunal dê provimento à apelação e, desde logo, apreciação do mérito da demanda
. Caso o apelante requeira que, após o provimento do recurso, sejam os autos devolvidos ao juízo de primeira instância para análise do mérito, não poderá p tribunal valendo-se do §3o do
art. 1.013 do CPC, adentrar o exame, sob pena de proferir decisão extra petita.

Caso o apelante requeira que o tribunal, provendo seu recurso, já aprecie o mérito, aí sim cabe ao tribunal, obrigatoriamente, proceder a análise do mérito, sob pena de a decisão ser citra petita. Nesse caso, o tribunal apenas deixará de apreciar o mérito, se o processo não estiver em condições de imediato julgamento.
Vale dizer que, havendo requerimento expresso, e preenchidos os demais pressupostos legais
, é obrigatório ao tribunal, aplicando o §3o do art. 1.013 do CPC, já conhecer do mérito da
demanda.”
(Curso de Direito Processual Civil. 13a Edição, pág. 194/195).”

Posto isso,

VOTO
no sentido de
CONHECER

do recurso interposto por
ADEMILTON SILVINO VIANA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PRO
VIMENTO
, para desconstituir a sentença que reconheceu da
incompetência

territorial
, determinando o retorno dos autos à origem, para o
seu
regular processamento e julgamento.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021